Tribunal: TJES
Processo: 5016636-20.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016636-20.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VERENA VIEIRA FRECHIANI

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE E INVESTIMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ABRANGÊNCIA PARA ALÉM DA CADERNETA DE POUPANÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos em contas correntes e de investimento. A agravante sustenta a impenhorabilidade dos valores bloqueados por serem inferiores a 40 salários-mínimos, nos termos do inciso X do art. 833 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há uma questão em discussão: definir se os valores localizados em conta corrente e de investimento, inferiores a 40 salários-mínimos, são abrangidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A proteção prevista no inciso X do art. 833 do CPC não se restringe aos valores depositados em caderneta de poupança, estendendo-se a recursos mantidos em conta corrente, fundos de investimento e papel-moeda, desde que inferiores a 40 salários-mínimos, salvo comprovação de má-fé ou fraude.

4)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a impenhorabilidade até o limite de 40 salários-mínimos não depende da origem dos recursos, abrangendo diferentes modalidades de depósitos e aplicações financeiras (AgInt no REsp 1.229.639/PR; AgInt no AREsp 1.512.613/MG; AgInt no AREsp 2.335.752/RS).

5)
No caso concreto, os valores bloqueados (R$ 45.607,17) são inferiores ao limite de 40 salários-mínimos, não havendo comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que impõe a liberação da constrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6) Recurso provido.

Tese de julgamento:
A impenhorabilidade prevista no inciso X do art. 833 do CPC abrange valores inferiores a 40 salários-mínimos mantidos em conta corrente, fundos de investimento e outras aplicações financeiras, não se restringindo à caderneta de poupança.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 833, incisos IV e X, e § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.229.639/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 11.10.2016, DJe 20.10.2016.
STJ, AgInt no AREsp 1.512.613/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 04.05.2020, DJe 07.05.2020. STJ, AgInt no AREsp 2.335.752/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 12.09.2023, DJe 21.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende, a recorrente ostenta posição de devedora e coobrigada pelo valor de face discriminado em contrato bancário.

No caso,

cinge-se a controvérsia a aferir a possibilidade e regularidade da constrição de ativos financeiros localizados em conta corrente e conta de investimento da agravante.

Pois bem. Segundo a cláusula de impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do CPC,
os vencimentos,
subsídios, soldos, salários, remunerações e proventos
são insuscetíveis de constrição
, ressalvadas as hipóteses de penhora para pagamento de verba alimentar ou quando os rendimentos excederem 50 salários mínimos, na forma do § 2º:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV -
os vencimentos
,
os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações
, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.

À míngua de comprovação, não é possível afirmar que os ativos financeiros localizados em contas da agravante se revestem da cláusula de impenhorabilidade prescrita no inciso IV do art. 833 do CPC.

Entretanto, emerge da jurisprudência da Corte de Cidadania que
“a proteção prevista no art. 833, X, do CPC não se dirige apenas ao saldo imobilizado em caderneta de poupança, de modo que a impenhorabilidade até o valor de 40 salários mínimos não faz distinção entre poupança, conta corrente, fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda”

(AgInt no REsp 1.229.639/PR, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe de 20/10/2016).

A propósito, é de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA DE UM DOS EXECUTADOS. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 833, X, DO CPC/2015. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "
A jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude
" (AgInt no AREsp 1.512.613/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe de 07/05/2020).

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.777.252/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. CADERNETA DE POUPANÇA. APLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 833, X, DO CPC/2015. PRECEDENTES.

1. A teor do disposto no art. 649, X, do CPC/1973 (equivalente ao art. 833, X, do CPC/2015),
é impenhorável o montante de até quarenta salários-mínimos depositado não apenas em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda
. Precedentes.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.335.752/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 21/9/2023.)

Nesse contexto, os valores bloqueados junto às contas correntes de
Verena Vieira Frechiani
(R$ 45.607,17) devem ser liberados, porquanto inferiores a 40 salários e, portanto, abrangidos pela cláusula de impenhorabilidade do inciso X do art. 833 do CPC.

Do exposto
,

e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para determinar a liberação dos valores bloqueados em contas correntes e contas de investimento da agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão de 14 a 23.04.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões